Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. ART. 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO. VERBA DISTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBA ALIMENTAR. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO ORIGINÁRIO. DESTAQUE DO VALOR PRINCIPAL. ART. 22, § 4o, DA LEI No 8.906/94. SÚMULA VINCULANTE No 47. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONDENATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO DE PRECATÓRIO EM RPV APÓS O DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO INDEVIDO. REGIME CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O art. 100, § 8o, da Constituição Federal determina que “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” Apesar de seu caráter alimentar, os honorários advocatícios de sucumbência não se confundem com o crédito principal, ao contrário do que ocorre com os honorários contratuais.
2. O art. art. 22, § 4o da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) assegura tão somente o destaque do valor principal a ser pago diretamente ao advogado constituído. O valor de destaque não decorre da condenação que originou o crédito, mas de negócio jurídico firmado entre particulares, advogado e cliente. Nessa situação, apenas os honorários de sucumbência podem ser expedidos mediante RPV sem incorrer na vedação constitucional, uma vez que a sucumbência implica o pagamento de verba de natureza distinta.
3. No caso dos honorários contratuais, a verba advém diretamente do crédito principal que, por convenção, deve ser repartido entre o exequente e seu advogado constituído. Assim, se houve a requisição de precatório na origem ocorrerá apenas o destaque da verba devida no contrato, vedada, em qualquer circunstância, a expedição de RPVs substitutivos do precatório original.
4. A Súmula Vinculante 47 dispõe que: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”. Entretanto, a súmula deve ser harmonizada com a previsão do art. 100, § 8o, da Constituição Federal e com o art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, que prevê destaque de verba, contratual ou sucumbencial, para pagamento direto ao advogado.
5. O destaque da verba oriunda de ajuste contratual é garantido por lei aos advogados. Todavia, o seu recebimento deve ocorrer quando o precatório for pago. Embora o advogado tenha a possibilidade de, contratualmente, obter parte do crédito principal em seu favor, esse pagamento deve acompanhar a natureza originária da requisição, que não admite fracionamento, sob pena de violação do regime constitucional de precatórios, especialmente a ordem cronológica de pagamento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo conhecido e não provido.